Tribunal: STF
Processo: ARE 1464882
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. 1. ANUÊNIOS. BANCO DO BRASIL. SUPRESSÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. A Eg. SBDI-1 desta Corte decidiu ser parcial a prescrição relativa à pretensão de diferenças salariais decorrentes da supressão dos anuênios, tendo em vista que a parcela, originalmente prevista em norma regulamentar do Banco do Brasil, aderiu ao contrato de trabalho de forma definitiva, o que afasta a aplicação da Súmula 294 do TST, uma vez que a lesão de trato sucessivo não teve como fundamento a alteração do pactuado, mas sim o efetivo descumprimento de cláusula contratual. Ressalva de ponto de vista do Relator.



    2.AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL OU QUASE INTEGRAL, EM RECURSO DE REVISTA, DO CAPÍTULO DO ACÓRDÃO REGIONAL. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 896, § 1º-A, DA CLT. A transcrição integral ou quase integral dos capítulos do acórdão, sem qualquer destaque, não atende ao disposto no art. 896, § 1°- A, da CLT, uma vez que não há determinação precisa da tese regional combatida no apelo, nem demonstração analítica das violações apontadas.



    3. ANUÊNIOS INSTITUÍDOS POR NORMA INTERNA DA EMPRESA. SUPRESSÃO POR MEIO DE INSTRUMENTO COLETIVO. INCORPORAÇÃO AO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO. DIFERENÇAS. A supressão, por meio de instrumento coletivo, de benefício instituído por norma interna da empresa, caracteriza alteração contratual lesiva, nos termos do art. 468 da CLT.



    4. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. Dispõe o “caput” do art. 468 da CLT que “nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições, por mútuo consentimento, e, ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade de cláusula infringente desta garantia”. Esse é o comando que o item I da Súmula 51 do TST reitera. Portanto, a alteração da natureza jurídica do auxílio-alimentação, seja pela adesão do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador, seja pela superveniência de norma coletiva, não alcança os empregados que já recebiam as parcelas em sua concepção original. Inteligência da OJ 413 da SBDI-1/TST.



    Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente